Tribunal: STF
Processo: HC 182075
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca Criminal de Ariquemes/RO, no processo nº 0017989-39.2014.8.22.0002, absolveu o paciente da imputação alusiva à infração prevista no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público, condenando-o a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento do referido delito. Concluiu, considerada a função de motorista do Conselho Tutelar de Ariquemes, que, após haver deixado a vítima, à época com 12 anos de idade, na residência, retornou ao local, beijando-a lascivamente e passando a mão pelo corpo. Destacou haver efetuado ameaças, caso a ofendida relatasse o caso. 
    No Tribunal de Justiça, impetrou-se o habeas corpus nº 0000827-61.2019.8.22.0000, liminarmente indeferido pelo Relator. A Segunda Câmara desproveu agravo interno.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 113.609/RO, inadmitido pelo Relator. A Quinta Turma negou provimento ao agravo.
    Os impetrantes, reportando-se à superveniência da Lei nº 13.718/2018, sustentam ser o caso de desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. Ressaltam a desproporcionalidade da sanção imposta, ante a inadequação do enquadramento dos fatos no citado artigo 217-A. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do recurso extraordinário nº 1.240.898, até o exame do mérito desta impetração. Buscam, alfim, a desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    Em 18 de outubro de 2019, Vossa Excelência negou seguimento ao extraordinário. Agravo foi incluído, no dia 14 de fevereiro de 2020, na pauta da Primeira Turma.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    O Tribunal de Justiça concluiu caracterizado o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, considerada a prática de atos libidinosos com a vítima, à época com 12 anos de idade, no que o paciente beijou-a lascivamente, acariciou-lhe o corpo e efetuou ameaças para que não contasse o ocorrido.
    A conduta do réu, a revelar ato libidinoso com menor de 14 anos, tem enquadramento no artigo 217-A do Código Penal.
    Ante a adequação típica, não surge relevante o alegado quanto à desclassificação para o crime de importunação sexual, tendo em vista que o artigo 215-A não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir com a prática de condutas sexuais. O preceito secundário do tipo versa a subsidiariedade, não afastando a configuração de delito mais grave.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator